Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação a JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, JOSE RIBEIRO DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS e JOSÉ RAIMUNDO SOUSA DE FRANÇA (ID: 46016687 e 12184346). A execução foi resolvida em relação a JOSE RODRIGUES DE MORAES JUNIOR e JOSE RIBEIRO MENDES, inclusive com a expedição das ordens de pagamento (ID: 12184382 - Pág. 2, 51334397 e 51334398). Pois bem. Os servidores JOSE RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO anuíram ao acordo noticiado nos autos (ID: 12184392 - Pág. 3 e 19171102). Diante do exposto, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto aos servidores anuentes, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos JOSE RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido (sem juros). Atente-se quanto ao período exequendo referente aos servidores, conforme decidido no ID: 35657214 (exclusão das parcelas a partir de dezembro de 2000 dos valores). Registro que, em relação aos anuentes, acostaram-se aos autos os contratos celebrados com os filiados para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado no Tema repetitivo n. 1.175 do STJ (ID: 12184392 - Pág. 5 e 19171102 - Pág. 2). A fim de evitar tumulto processual, o item c da petição ID: 16760875 será apreciado posteriormente. Brasília, 5 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador